Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004982-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS FERNANDO COSMO DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Nulidade. Emendatio libelli. Prova. Desclassificação para uso de drogas. Crime único. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade de droga. Bis in idem. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Tráfico privilegiado. Transporte interestadual. Pena de multa. Condição financeira do réu. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após apreensão de grande quantidade de droga no interior do veículo do réu, os policiais visualizaram, pela porta da residência do réu, droga e balança no interior da residência, além do forte odor de maconha que saía do interior dessa -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 2 - O juiz, sem modificar a descrição dos fatos, pode atribuir-lhes definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha aplicado pena mais grave - emendatio libelli -, sem que haja ofensa ao princípio da correlação ou da vedação do julgamento extra petita (art. 383 do CPP). 3 – As condições do flagrante - apreensão de 362.960,00g de maconha e 1.280 comprimidos de Rohypnol na residência do segundo apelante - e confissão do primeiro apelante -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do tráfico de drogas. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. 4 - A prática de mais de uma conduta típica, no mesmo contexto fático, no crime de tráfico de drogas, que é de ação múltipla, tipo misto alternativo, não importa em concurso de crimes. 5 - Não caracteriza bis in idem a valoração desfavorável das circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga e a utilização da diversidade das drogas (maconha, cocaína e Rohypnol) para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 6 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. 7 - A diversidade de drogas, mais de duas - cocaína, maconha e Rohypnol -, justifica elevar a pena acima de 1/6 da pena mínima em abstrato do crime. 8 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 9 - Embora primário o apelante, a grande quantidade de droga apreendida, dívida com traficante e apreensão de arma no interior da residência deles para vigilância da droga evidenciam que eles se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 10 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ. 11 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância. Não incide se o acusado afirma não saber que havia drogas em sua residência. 12 - Incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da L. 11.343/06, pois a droga, adquirida em Minas Gerais, foi transportada para o Distrito Federal. 13 - A circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a elevada quantidade de droga apreendida (mais de 360kg de maconha), justificam fixar regime prisional fechado, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP). 14 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 15 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do diamulta - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 16 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu – condenado e fixado regime prisional fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 17 – Apelações providas em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157, e 240, ambos do CPP, pugnando pela nulidade das provas apreendidas e consequente absolvição, ante a ilegal invasão de seu domicílio e ausência de fundamentos razoáveis acerca da existência de crime permanente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 157 e 240, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição em razão da suposta nulidade da prova produzida ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso de drogas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram (RHC n. 154.274/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021). 6. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais (AgRg no RHC n. 159.907/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)” (HC n. 704.956/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030